Tribunal: TJMT
Processo: 1023053-39.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023053-39.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO), USIMAT DESTILARIA DE ALCOOL LTDA - CNPJ: 07.670.089/0008-19 (AGRAVANTE), LR COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLA LTDA - CNPJ: 26.721.990/0001-40 (AGRAVADO), ALYNE MENDONCA COSTA LIMA - CPF: 024.683.311-41 (ADVOGADO), DONIZETE CARLOTTO - CPF: 810.013.399-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILO MACHADO DE MIRANDA PORTO - CPF: 060.421.356-51 (ADVOGADO), THAIS MUNDIM CUNHA MACHADO - CPF: 099.682.436-71 (ADVOGADO), SHEILA CRISTINA RANGEL AMORIM - CPF: 963.774.616-15 (ADVOGADO), MARIA RITA MENEZES VASCONCELOS - CPF: 076.677.896-73 (ADVOGADO), THAIS DINIZ DA CORTE - CPF: 087.229.856-62 (ADVOGADO), MARIA PAULA MUNDIM PENNA - CPF: 109.594.896-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA, NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. CÉDULA DE PRODUTO RURAL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONFLITO DE GARANTIAS SOBRE GRÃOS DE MILHO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por
Usimat
Destilaria de Álcool Ltda. contra decisão que indeferiu tutela de urgência nos autos dos Embargos de Terceiro, visando à revogação de ordem de arresto sobre grãos de milho. A agravante alega ser titular exclusiva dos bens por meio de Cédula de Produto Rural com alienação fiduciária registrada em janeiro de 2025, e invoca a proteção conferida pelo art. 18 da Lei no 8.929/1994. A agravada, LR Comércio e Representação de Produtos Agrícolas Ltda., apresentou contraminuta sustentando a perda superveniente do objeto em razão do cumprimento do arresto e a existência de garantia real anterior, formalizada por penhor agrícola registrado em agosto de 2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o cumprimento do arresto configura perda superveniente do objeto recursal; (
ii
) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência com o objetivo de revogar o arresto sobre os grãos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse recursal permanece, pois o pedido não se limita à suspensão do arresto, abrangendo também eventual restituição dos bens arrestados, com base na alegada titularidade fiduciária, motivo pelo qual se rejeita a preliminar de perda superveniente do objeto.

A concessão da tutela de urgência antecipada exige a presença simultânea da probabilidade do direito, do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e da reversibilidade da medida (CPC, art. 300).

A agravante apresentou CPR com alienação fiduciária registrada em 02/01/2025, enquanto a agravada comprovou penhor agrícola registrado anteriormente, em 01/08/2024, sobre os mesmos bens, demonstrando possível conflito entre garantias reais com necessidade de instrução probatória para apuração da anterioridade, validade e preferência entre os credores.

A análise da titularidade dos bens, da sobreposição de garantias e da suposta posse direta alegada pela agravante demanda
análise aprofundada durante a instrução processual
, sendo inviável sua solução em sede de cognição sumária.

A medida de arresto questionada decorre de decisão colegiada anterior (AI no 1015561-93.2025.8.11.0000), cuja revogação neste recurso implicaria afronta à autoridade e estabilidade daquela deliberação judicial.

A mesma pretensão da agravante já fora rejeitada em Ação Cautelar Antecedente (no 1033484-09.2025.8.11.0041), por ausência dos requisitos legais para concessão da tutela.

Não se configura perigo de dano irreversível, pois os grãos arrestados encontram-se identificados e preservados, sendo viável a solução da controvérsia pela via ordinária, sem risco de perecimento do objeto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O cumprimento do arresto não acarreta perda do objeto do recurso quando o pedido abrange também a restituição dos bens arrestados.

A existência de garantias reais conflitantes sobre os mesmos bens exige
análise aprofundada durante a instrução processual
, sendo inviável a sua análise em sede de tutela de urgência.

A revogação de medida constritiva deferida por decisão colegiada pressupõe fundamentos novos e inequívocos, sob pena de ofensa à estabilidade das decisões judiciais.

A ausência de risco iminente de perecimento dos bens arrestados afasta o perigo de dano necessário para concessão da tutela antecipada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Lei no 8.929/1994, art. 18.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI no 1016102-39.2019.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18/12/2019, DJE 21/01/2020.

R E L A T Ó R I O

AI
1023053-39.2025.8.11.0000

USIMAT DESTILARIA DE ALCOOL LTDA
x

LR COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLA LTDA

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo USIMAT DESTILARIA DE ALCOOL LTDA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Embargos de Terceiro no 1005444-05.2025.8.11.0045, opostos em face de LR COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA., indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava a revogação da ordem de arresto sobre grãos de milho.

A

a
gravante
sustenta
que detém titularidade exclusiva sobre os bens arrestados (milho) em virtude de Cédula de Produto Rural com alienação fiduciária e que, por força do art. 18 da Lei no 8.929/1994, os bens vinculados à CPR não podem ser penhorados ou arrestados por dívidas de terceiros.

Aduz
, ainda, que o arresto deferido em favor da
a
gravada atinge indevidamente área de sua posse direta e garantida contratualmente, tendo demonstrado tais circunstâncias por meio de documentação técnica e registros geográficos.

Defende, ainda, a ocorrência de perigo de dano irreversível diante da iminente perda da garantia cedular.

O pedido liminar foi indeferido (Id.
300044872
).

A agravada apresentou contraminuta alegando preliminarmente a perda superveniente do objeto do recurso, uma vez que o arresto já foi integralmente cumprido, e a inviabilidade do pedido de reconhecimento de propriedade sobre os grãos por supressão de instância (Id. 303320351).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR
– DA
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO

Eminentes
Pares
:

A agravada alega preliminarmente a perda superveniente do objeto recursal, tendo em vista que o mandado de arresto já foi integralmente cumprido, conforme certificado nos autos da Ação de Execução no 10071947620248110045.

Não obstante o cumprimento integral da medida de arresto, o pedido formulado pela agravante visa não apenas impedir a realização do arresto, mas também a restituição dos grãos indevidamente arrestados, sob o fundamento de propriedade fiduciária.

Assim, ainda persiste interesse recursal na apreciação do mérito, razão pela qual
REJEITO
a preliminar suscitada
.

É como voto.

VOTO
- MÉRITO

Eminentes pares:

A controvérsia cinge-se à verificação da presença dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência visando a revogação do arresto sobre os grãos de milho cultivados pelo devedor Donizete
Carlotto
.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do CPC,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
(N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

No caso em análise, verifica-se que a agravante fundamenta seu pedido na titularidade de garantia fiduciária constituída por meio da Cédula de Produto Rural (CPR) n° 031/2024,
emitida em 29/10/2024 e
registrada em 02/01/2025, invocando a proteção do art. 18 da Lei no 8.929/1994, que dispõe:
“
Os bens vinculados à CPR não serão penhorados ou sequestrados por outras dívidas do emitente ou do terceiro prestador da garantia real
(...)".

Por outro lado, a agravada demonstrou que detém garantia real de penhor agrícola de primeiro grau, sem concorrência, registrada em 01/08/2024, portanto, em data anterior à garantia invocada pela agravante. O penhor foi constituído por meio de Instrumento Particular de Confissão e Renegociação de Dívida firmado entre a agravada e o devedor Donizete
Carlotto
.

Desse modo
,
verifica-se que
a
controvérsia acerca da titularidade dos bens arrestados, da existência de garantias sobrepostas, da anterioridade e validade dos registros das garantias, bem como da eventual preferência entre os credores, são questões complexas que exigem
análise aprofundada durante a instrução processual
, não sendo possível sua análise definitiva em sede de cognição sumária.

Ademais, a medida constritiva que se pretende suspender decorre diretamente de decisão proferida por esta Corte no Agravo de Instrumento no 1015561-93.2025.8.11.0000, que reconheceu a presença dos requisitos legais para o deferimento da medida cautelar de arresto. Assim, sua revogação neste recurso poderia representar afronta à autoridade daquela decisão colegiada
.

Importante destacar também que a mesma pretensão da agravante foi rejeitada na Ação Cautelar Antecedente n° 1033484-09.2025.8.11.0041, ajuizada pela própria agravante, na qual o juízo da Vara Única de Porto dos Gachos/MT indeferiu a tutela cautelar por ausência dos requisitos autorizadores, reconhecendo a existência de controvérsia sobre o adimplemento das obrigações
(Id.
198851150
– Autos
1033484-09.2025.8.11.0041
).

Por fim, o
perigo de dano também não se mostra presente, uma vez que os grãos
encontram-se
devidamente identificados e preservados, não havendo risco de perecimento ou deterioração que comprometa definitivamente os direitos da agravante, podendo a questão
da
titularidade ser adequadamente resolvida no curso do processo principal, mediante ampla instrução probatória.

Nesse contexto, não estando suficientemente demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025